Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704652-90.2023.8.07.0018 Número do processo na origem: 0704652-90.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida nos autos da ação com pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e de repetição de indébito, proposta, em seu desfavor, por AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA. Da leitura da apelação, nota-se uma clara mudança de postura do DISTRITO FEDERAL. Se sua conduta processual antes era marcada por enorme passividade, agora passa a ser caracterizada por um comportamento mais ativo, no qual escancara o desejo de defender a inexistência do direito de seu adversário de obter o ressarcimento dos valores pagos a maior a título de ICMS quando a base de cálculo presumida for superior ao preço efetivamente praticado. Essa nova postura contraria as alegações tecidas na própria contestação, na qual chegou assegurar que a existência desse direito não era controvertida, mas sim a observância do regulamento vigente para o seu exercício. Ao lado dessa incoerência, inaugura, na seara recursal, a discussão sobre a ilegitimidade ativa, tecendo argumentos que, aparentemente, aproxima-se indevidamente do mérito recursal. Diante desse fato e tendo em mente a necessidade de se prestigiar o princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 c/c 932, parágrafo único, todos do CPC), intime-se o DISTRITO FEDEDRL a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre eventual incorrência no vício de inovação recursal e violação ao princípio de dialeticidade. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora